Tribunal: STF
Processo: HC 199250
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Nathanael Ramos Cordeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.685.238:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO CRITÉRIO EMPREGADO. FRAÇÃO DA MINORANTE JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Comprovado, de forma concreta e com sólidos elementos, que a droga apreendida era proveniente do exterior – Paraguai –, evidenciada está a transnacionalidade do delito e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para processar o feito, nos termos dos arts. 109, V, da Constituição Federal e 70, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    2. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo a Corte de origem fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como acolher o pleito ministerial de exasperação da reprimenda, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.
    3. Embora a dosimetria da pena seja matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, é possível, sim, que, excepcionalmente, em grau recursal, seja realizado o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados para o estabelecimento da sanção, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, situação que, no entanto, não ficou demonstrada nos autos.
    4. Deve ser mantida a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 1/6, porque foi motivada a escolha com apoio em argumentos idôneos e específicos dos autos.
    5. Agravo regimental não provido” (fl. 39, e-doc. 3). 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 21.3.2018, o paciente foi preso em flagrante e, depois, denunciado pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), no juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS. 
    Quanto ao crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997, decorrente da apreensão de rádio comunicador, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul não se manifestou, por ser o crime de competência da Justiça Federal, nos termos do disposto no inc. IV do art. 109 da Constituição da República, e requereu a remessa de cópias do inquérito policial ao Ministério Público Federal para adoção das medidas cabíveis. 
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de março de 2018, por volta das 13h3Omin., na rodovia BR 060, Zona Rural, nesta Capital, o denunciado NATHANAEL RAMOS CORDEIRO foi surpreendido e preso em flagrante transportando no veículo FORD/Ecosport, branco, placas afixadas QNF-4680, 873 (oitocentos e setenta e três) tabletes, pesando 814,600kg (oitocentos e quatorze quilogramas e seiscentos gramas) de substância entorpecente análoga à MACONHA, cf. Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga n. 481/2018 (pp. 25/27), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, além de ter sido apreendido 01 (um) rádio comunicador da marca YAESO FTM 3100, duas placas com inscrição AYO-8672 de Uberaba/MG e R$1.203,00 (hum mil duzentos e três reais) em espécie. 
    Segundo restou apurado, na data, local e hora supramencionados uma equipe policial do BOPE COMANDO retornava do Município de Sidrolândia, pela rodovia BR 060, quando foram ultrapassados pelo veiculo FORD/Ecosport, branco, placas afixadas QAH-3641, sendo que este seguia em alta velocidade, realizando ultrapassagens indevidas, razão pela qual os milicianos decidiram abordá-lo, porém o condutor não atendeu às ordens de parada, sendo alcançado somente após 10 km (dez quilômetros) de distância, em razão do condutor ter perdido o controle do automóvel e colidido contra uma árvore. 
    Após abordagem o condutor do veículo foi identificado como NATHANAEL RAMOS CORDEIRO, e realizadas vistorias na parte interna do carro os milicianos localizaram 873 (oitocentos e setenta e três) tabletes, pesando 814,600kg (oitocentos e quatorze quilogramas e seiscentos gramas) de substância entorpecente análoga à MACONHA, além de 01 (um) rádio comunicador da marca YAESO FTM 3100, duas placas com inscrição AYO-8672 de Uberaba/MG e R$1.203,00 (hum mil duzentos e três reais) em espécie. 
    Diante dos fatos o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à DEPAC-PIRATININGA, onde se lavrou o Auto de Prisão em Flagrante de pp. 02/16. 
    Ouvidos às pp. pp. 04/05 e pp. 07/08, respectivamente, o CB PM Alexandre Duarte de Barros e o SD PM Macário Freitas Filho, ratificaram o teor da ocorrência, acrescentando que ao ser indagado denunciado admitiu que retirou o veículo na cidade de Ponta Porã/MS transportaria o entorpecente até Campo Grande/MS. 
    Interrogado às pp. 10/11, o denunciado NATHANAEL RAMOS CORDEIRO confessou a traficância, aduzindo que praticou a conduta delituosa mediante promessa de recompensa de R$4.000 (quatro mil reais), sendo que foi 'contratado' por indivíduo precariamente identificado como João, o qual inclusive lhe adiantou a quantia de R$1.200 (mil e duzentos reais) para as despesas da viagem.
    Às pp. 25/27 juntou-se o Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga n. 481/2018, concluindo que o material examinado se trata de MACONHA. 
    Às pp. 30/31, foram anexados comprovantes de depósito do valor apreendido em poder do denunciado, além dos demais objetos e veículo, cf. Autos de Exibição e Apreensão de pp. 28/29, que deverão ter o perdimento decretado em favor da União, por serem provenientes/instrumentos do tráfico de drogas, com fundamento no art. 60 e s. da Lei 11.343/06. 
    A autoria e materialidade delitiva vêm demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (pp. 02/16), pelo Boletim de Ocorrência n. 3720/2018 (pp. 23/24), pelo Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas. 481/2018 (pp. 25/27), pelos Autos de Exibição de Apreensão (pp. 28/29), bem como pelos depoimentos coligidos nos autos” (fls. 8-11, e-doc. 2).
    O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS não acolheu a pretensão ministerial ao fundamento de haver aparente conexão entre os crimes, pelo que, por ser o delito tipificado no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 de competência da Justiça Federal, caberia a esta instruir e julgar os delitos, nos termos da Súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça, e encaminhou os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no art. 28 do Código de Processo Penal.
    Em manifestação de 8.5.2018, o Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por considerar a conexão entre os delitos, a justificar a reunião no mesmo processo.
    O Ministério Público Federal apresentou nova denúncia e manifestou-se pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal (fls. 105-108, e-doc. 2).
    O juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande, Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar a prática, em tese, de eventual crime contra as telecomunicações e demais crimes conexos, nos termos da Súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça. 
    O paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes (caput e § 4º do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) à pena de oito anos, um mês e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena de um ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no art. 70 da Lei n. 4.117/1962 (instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nessa Lei e nos regulamentos). Ao réu foi negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 155-170, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 001274-89.2018.4.03.6000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com os seguintes argumentos: “a) não restou comprovada a transnacionalidade do delito, de maneira que a competência para processar e julgar não é da Justiça Federal; b) não há fundamento para fixar a pena-base acima do mínimo nos termos da sentença, sendo admissível no máximo exasperação de 1 (um) ano e 3 (três) meses; c) não incide a causa de aumento do art. 40, I, da Lei n. 11.343/06; d) incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que não há provas de que o acusado integre organização criminosa; e) considerando a redução da pena será cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena; f) não restou comprovada a prova da autoria delitiva do crime do art. 70 da Lei n. 4.117/62, impondo-se a absolvição do acusado em relação a esse delito” (fl. 210, e-doc. 2). 
    Em 12.8.2019, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. CRIME CONTRA TELECOMUNICAÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 
    1. Para a configuração da trasnacionalidade do delito, não é exigível que o agente ou o entorpecente ultrapasse as fronteiras do País. O delito, com essa causa de aumento, pode ocorrer no território nacional, desde que haja elementos indicativos de que o fato se relacione com o estrangeiro.
    2. A materialidade delitiva está demonstrada, sobretudo pelos laudos periciais.
    3. A autoria delitiva do crime de tráfico transnacional de drogas restou comprovada considerando que o réu foi preso em flagrante e confessou em sede policial e judicial ter perpetrado os crimes e também tendo em vista as declarações das testemunhas que em Juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia. 
    4. Em relação ao delito contra telecomunicações, o depoimento das testemunhas e o laudo pericial informam que o rádio estava ligado. Acrescente-se que o exame pericial indicou que o aparelho estava visível, em funcionamento, e ajustado em desacordo com o permitido, restando demonstrada a autoria também relação a esse crime.
    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17).
    6. Considerando que restou demonstrada a transnacionalidade do delito, é mantido o aumento do art. 40,1, da Lei n. 11.343/06.
    7. Apelação desprovida” (fls. 221-222, e-doc. 2).
    4. Contra essa decisão foi interposto recurso especial, inadmitido (fls. 265-275, e-doc. 2).
    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente, recebeu o agravo para não conhecer do recurso especial pela incidência da Súmula n. 182 (Agravo em Recurso Especial n. 1.685.238, fls. 314-318, e-doc. 2).
    O feito foi redistribuído ao Ministro Rogério Schietti Cruz, que reconsiderou a decisão antes proferida para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (fls. 19-24, e-doc. 3).
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.
    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para correção de erro material, sem efeitos modificativos (fls. 54-60, e-doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o nobre relator não agiu com o costumeiro acerto ao decidir que a transnacionalidade do delito estaria comprovada, pois, ao contrário do afirmado na decisão ora atacada, no caso dos autos, não restou suficientemente comprovado pelas instâncias de origem que a droga apreendida era proveniente do exterior, haja vista que as decisões condenatórias são extremamente frágeis quanto a este ponto” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Sustenta que “a grande quantidade de droga e o local do crime em região fronteiriça não são indícios suficientes para comprovar, além da dúvida razoável, a transnacionalidade do delito” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que “a decisão do STJ manteve a pena-base do paciente exasperada em 5 (cinco) anos de reclusão, com fundamento apenas na natureza e na quantidade de droga apreendida (814,6 kg de maconha). (…) a natureza da droga, no presente caso, não deve ser entendida como prejudicial ao paciente, uma vez que a maconha não revela potencialidade maior que outros entorpecentes (como o crack e ecstasy, por exemplo). Em verdade, a maconha é substância entorpecente muito menos danosa, muito menos cara e muito mais fácil de ser encontrada. (…) Ao contrário do aduzido na decisão atacada, verifica-se que não foi apresentado qualquer elemento concreto apto a justificar o agravamento da pena inicial em desproporcionais 5 (cinco) anos de reclusão. Isso porque a apreensão de 814,6 kg, por si só, não justifica o maior desvalor da pena na proporção de 100%” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o próprio Juízo sentenciante, competente para analisar fatos e provas, já verificou a primariedade e bons antecedentes do paciente, bem como o fato de que não integra organização criminosa (e-STJ, fl. 175). Portanto, meras suposições são insuficientes para afastar a aplicação da minorante na fração de 2/3, visto que os elementos concretos dos autos, como a primariedade e bons antecedentes do paciente, demonstram justamente o contrário, isto é, que não integra organização criminosa” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes os pedidos:
    “Ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus, para reformar o r. acórdão do e. STJ, a fim de que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o feito, nos termos do art. 564, I, do CPP; subsidiariamente, pugna-se pela reforma da dosimetria, reduzindo-se a pena-base e aplicando-se a fração máxima de 2/3 (ou próxima a ela) na causa de diminuição do § 4º. do art. 33 da Lei de Drogas” (fl. 11, e-doc. 1).
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem (e-doc. 9):
    “No caso em apreço, quanto à alegação de incompetência para o julgamento do presente feito que, de acordo com o Impetrante, não seria da Justiça Federal, posto que não ficou comprovado a transnacionalidade do delito, se baseando em meras suposições, não merece prosperar. Isso porque conforme destacado pela procuradoria regional: ‘Em seu interrogatório (f. 119) o recorrente confirmou ter pego a droga em Ponta Porã/MS. A quantidade de maconha transportada (814,06 kg) é expressiva e o veículo conduzido por ele estava com placas adulteradas. Ponta Porã/MS não produz maconha, mas é limítrofe na fronteira com o Paraguai, que é o maior produtor de cannabis da América Latina. Dessa forma, é patente a transnacionalidade do delito’ – fl. 267. 
    Com efeito, encontra-se pacificado o entendimento de que é irrelevante que haja a efetiva transposição das fronteiras nacionais, sendo suficiente a comprovação de que a substância tinha como destino/origem localidade em outro país, nesse sentido: (…).
    Quanto à alegação de desproporcionalidade na exasperação da pena-base, destaca-se que o Juiz sentenciante considerou desfavorável ao réu a elevada quantidade da droga apreendida – 814 kg (oitocentos e catorze quilogramas) de maconha – estando em consonância com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. 
    Portanto, ausente qualquer ilegalidade, uma vez que o entendimento pacificado é no sentido de que a quantidade de entorpecentes apreendidos justifica a exasperação da pena-base: (…).
    Referente à minorante prevista no art. 33, §4º da lei de drogas, o Impetrante postula a fração máxima ao argumento de que o fato de o paciente ter atuado como ‘mula’ não comprova sua ligação com organização criminosa, uma vez não ter sido provado a mando de quem o réu atuava e por não ter sido identificado os outros agentes da organização. 
    Entretanto, ao examinar os autos, mostra-se proporcional e razoável a fixação do redutor no patamar de 1/6 (um sexto), em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional, não merecendo ser concedida uma redução maior, visto que tinha conhecimento que uma quantidade de droga tão elevada com certeza estaria ligada à uma organização dessa natureza. 
    Conforme a jurisprudência dessa Suprema Corte: (…).
    Por fim, sabe-se que a dosimetria da pena é uma matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não tendo o Código Penal estabelecido rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Ademais, é uma ‘questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Assim, na espécie, ausente flagrante ilegalidade. 
    (…). Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal no sentido do não conhecimento do writ. Superada a preliminar, que se denegue a ordem requerida”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. Na decisão questionada, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Apesar dos esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 
    Na hipótese, observo que o decisum agravado afirmou haver sido comprovado, de forma concreta e com sólidos elementos, que a droga apreendida era proveniente do exterior – Paraguai –, que evidencia a transnacionalidade do delito e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para processar o feito, nos termos dos arts. 109, V, da Constituição Federal e 70, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Quanto à pena-base, constato que o Juiz sentenciante, por ocasião da primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis ao réu a natureza e a quantidade de droga apreendida, especialmente porque foram apreendidos 814 kg de cocaína. Nesse ponto, o Juiz sentenciante atuou, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, daí não haver falar em violação legal.
    Além disso, esclareço que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias de origem fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não vejo como acolher o pleito da defesa, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. 
    Vale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelo Tribunal de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado, sobretudo porque não houve desproporcionalidade no aumento de 5 anos na primeira fase da dosimetria, cujo preceito secundário prevê uma sanção de 5 a 15 anos de reclusão, em razão das peculiaridades do caso concreto. 
    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias’ (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015), situação que, no entanto, não verifico caracterizada nos autos. 
    Quanto à incidência da minorante prevista na Lei de Drogas em seu patamar máximo, observo que as instâncias ordinárias, ao estabelecerem o patamar de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, entenderam devida a incidência da fração de 1/6, visto que o fato de o ‘agente [...] estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada’ (fl. 216). Assim, tendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, não identifico violação legal nesse ponto. Nesse sentido: (…).
    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, a permitir a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão impugnada. 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 43-45, e-doc. 3). 
    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, para a configuração do tráfico internacional de drogas (inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), não se exige a efetiva transposição da fronteira, “basta que existam elementos concretos aptos a demonstrar que o agente pretendia disseminar a droga no exterior” (HC n. 108.716/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013).
    No mesmo sentido o seguinte julgado: 
    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. TRÁFICO DE DROGAS – CONSUMAÇÃO. O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo. PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Ante circunstâncias judiciais negativas, cabe a fixação da pena-base acima do mínimo legal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante integração a organização criminosa, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – CAUSA DE AUMENTO – TRÁFICO INTERNACIONAL. A observância da causa de aumento alusiva ao caráter transnacional do tráfico de entorpecentes não exige efetiva transposição de divisas, sendo suficiente demonstração da destinação ao exterior – artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 147.182/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.11.2020).
    Comprovada a transnacionalidade do delito pelas instâncias competentes, não há o que alterar, nesta ação, quanto à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.
    9. A dosimetria da pena vincula-se às circunstâncias fáticas do caso e às condições subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por este Supremo Tribunal em situações excepcionais, quando presentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se tem na espécie. 
    No caso, foi apresentada fundamentação idônea para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, sendo considerada a quantidade da droga apreendida com o paciente (814 kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal (fl. 165, e-doc. 2).
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 170.551-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019, e HC n. 174.552-AgR/MS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019.
    10. O juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande, da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, aplicou no mínimo legal (1/6) a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento em circunstâncias concretas do delito: “o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, porém, embora não exista prova de que integre organização criminosa, tinha ciência de que prestava serviço a uma organização criminosa, pois foi contratado para transportar maconha da fronteira do Brasil com o Paraguai a Campo Grande/MS, ficando claro que no caso concreto há vínculo com organização de outro país” (fl. 160, e-doc. 2).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que,“presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).
    No convencimento motivado do magistrado de primeiro grau, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância a justificar a redução no grau máximo, como pretendido pela impetrante, e comprovaria a ilegalidade arguida.
    Confiram-se, no mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘[e]ventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão’ (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática. 3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME INTERMEDIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 172.292-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento a este habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora